Tribunal: TJES
Processo: 0000633-17.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000633-17.2022.8.08.0042
Juízo de origem: Vara Criminal de Rio Novo do Sul
Embargantes: Leonardo Decothé, Hemerson Pereira de Oliveira e Milena Gomes Silva
Embargado: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Leonardo Decothé, Hemerson Pereira de Oliveira e Milena Gomes Silva contra acórdão que manteve condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Sustentam omissões, contradições e obscuridades no acórdão, quanto a preliminares de nulidade e aspectos da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP;
(ii) Analisar a tempestividade dos embargos opostos por Milena Gomes Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos opostos por Milena Gomes Silva são intempestivos, protocolados fora do prazo legal de dois dias úteis, nos termos do art. 619 do CPP.

As alegações de omissão e contradição feitas por Leonardo Decothé e Hemerson Pereira de Oliveira já foram devidamente apreciadas e enfrentadas no acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à simples manifestação de inconformismo (TJES, Apelação Criminal nº 0001676-73.2023.8.08.0035).

A decisão embargada enfrentou os argumentos sobre interceptações telefônicas, cadeia de custódia, ausência de dolo, associação para o tráfico e dosimetria da pena com fundamentação clara, não havendo omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Não conhecimento dos embargos de Milena Gomes Silva. Conhecimento e desprovimento dos embargos de Leonardo Decothé e Hemerson Pereira de Oliveira.

Tese de julgamento
:

"São intempestivos os embargos de declaração interpostos após o prazo de dois dias úteis, contados da intimação do acórdão."

"Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos invocados pela parte, ainda que de forma contrária aos seus interesses."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0001676-73.2023.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.06.2024.

STJ, AgRg no REsp 1.851.861-RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 10.03.2020.

STJ, HC 653.515.

STJ, AREsp 1.847.296, 5ª Turma.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer dos embargos de declaração opostos por Milena Gomes Silva
, por intempestivos, e
negar provimento aos embargos opostos por Leonardo Decothé e Hemerson Pereira de Oliveira
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000633-17.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000633-17.2022.8.08.0042
Juízo de origem: Vara Criminal de Rio Novo do Sul
Embargantes: Leonardo Decothé, Hemerson Pereira de Oliveira e Milena Gomes Silva
Embargado: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Leonardo Decothé, Hemerson Pereira de Oliveira e Milena Gomes Silva contra acórdão que manteve condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Sustentam omissões, contradições e obscuridades no acórdão, quanto a preliminares de nulidade e aspectos da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP;
(ii) Analisar a tempestividade dos embargos opostos por Milena Gomes Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos opostos por Milena Gomes Silva são intempestivos, protocolados fora do prazo legal de dois dias úteis, nos termos do art. 619 do CPP.

As alegações de omissão e contradição feitas por Leonardo Decothé e Hemerson Pereira de Oliveira já foram devidamente apreciadas e enfrentadas no acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à simples manifestação de inconformismo (TJES, Apelação Criminal nº 0001676-73.2023.8.08.0035).

A decisão embargada enfrentou os argumentos sobre interceptações telefônicas, cadeia de custódia, ausência de dolo, associação para o tráfico e dosimetria da pena com fundamentação clara, não havendo omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Não conhecimento dos embargos de Milena Gomes Silva. Conhecimento e desprovimento dos embargos de Leonardo Decothé e Hemerson Pereira de Oliveira.

Tese de julgamento
:

"São intempestivos os embargos de declaração interpostos após o prazo de dois dias úteis, contados da intimação do acórdão."

"Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos invocados pela parte, ainda que de forma contrária aos seus interesses."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0001676-73.2023.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.06.2024.

STJ, AgRg no REsp 1.851.861-RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 10.03.2020.

STJ, HC 653.515.

STJ, AREsp 1.847.296, 5ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000633-17.2022.8.08.0042

EMBARGANTES
: Leonardo Decothé, Hemerson Pereira de Oliveira e Milena Gomes Silva

EMBARGADO
: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

RELATOR
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme consta no Relatório, c
uidam os autos de
embargos de declaração
opostos, de forma autônoma, pelas defesas de
Leonardo Decothé
,
Hemerson Pereira de Oliveira
e
Milena Gomes Silva
, todos voltados à suposta existência de omissões, contradições ou obscuridades no v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000633-17.2022.8.08.0042.

A defesa de
Leonardo Decothé
, conforme peça constante do ID nº 11159023, aponta a
ocorrência de omissão
quanto à análise das seguintes
preliminares suscitadas
: (i) nulidade por ausência de elementos mínimos autorizadores para a decretação das interceptações telefônicas; (ii) nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia da prova; e (iii) nulidade das interceptações telefônicas com fundamento na alegada realização de gravações fora do prazo autorizado judicialmente. No mérito, sustenta a existência de omissão na análise das teses de: (iv) ausência de fundamentação da sentença condenatória; (v) insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do delito; e (vi) alegada suspeição da autoridade policial responsável pela condução da investigação. Ao final, requer o saneamento das omissões mencionadas.

A defesa de
Hemerson Pereira de Oliveira
, por meio da petição de ID nº 11178074, igualmente sustenta a existência de
omissões no acórdão
, notadamente quanto à ausência de apreciação: (i) da circunstância judicial da
conduta social
do embargante no processo dosimétrico; e (ii) da possibilidade de aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
. Aponta, ainda, que a
condenação não poderia ter sido fundamentada exclusivamente em diálogos interceptados
, máxime quando a instrução processual teria revelado uma suposta participação de reduzido relevo por parte do embargante. Requer, ao final, o esclarecimento das omissões ventiladas.

Por sua vez, a defesa de
Milena Gomes Silva
, nos embargos protocolizados sob o ID nº 11633052, aponta a existência de
omissão, contradição e obscuridade
no acórdão embargado quanto: (i) à ausência de fundamentação da sentença ao rejeitar a tese de
nulidade por violação de domicílio
; (ii) ao
equívoco na consideração da confissão na primeira fase da dosimetria da pena
; e (iii) à
ausência de análise acerca da inexistência de dolo e do liame associativo estável necessário à configuração do crime de associação para o tráfico
.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, ofertou parecer no evento ID nº 13106786, opinando de forma unificada pelo conhecimento
dos aclaratórios opostos por Leonardo e Hemerson e não conhecimento do recurso de Milena
, mas pelo não provimento dos embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Cumpre consignar, de forma expressa, que os
embargos de declaração opostos por MILENA GOMES SILVA
revelam-se
intempestivos
, conforme se depreende da
certidão constante no evento ID nº 12942404
.

De acordo com os registros acostados aos IDs nº 12943043 e 12943044, a
intimação do v. acórdão ocorreu em 14 de novembro de 2024
, com a fluência do prazo recursal tendo início no
dia 26 de novembro de 2024
. A partir de então, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
, o prazo para interposição de embargos de declaração é de
dois dias úteis
, in verbis:

Art. 619, CPP:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

No caso concreto, observa-se que os embargos foram protocolados
apenas no dia 10 de dezembro de 2024
, ou seja,
13 (treze) dias após o exaurimento do prazo legal
. Resta, portanto,
configurada a sua manifesta intempestividade
, o que impõe o seu
não conhecimento
.

Assim, não conheço dos aclaratórios opostos por MILENA GOMES SILVA.

MÉRITO

Destaco, primeiramente, a ementa do acórdão para demonstrar que as matérias que foram apresentadas pelas defesas, ainda que adjetivadas de omissas, foram objeto de apreciação minuciosa por esta corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART 33 E 35 DA LEI N° 11.343.

PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.

SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA FORA DO PRAZO AUTORIZADO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NEGADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. JUSTIÇA GRATUITA EM JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os elementos colhidos durante a investigação e a instrução processual são sólidos e consistentes, comprovando, de forma inequívoca, a participação dos apelantes nos crimes pelos quais foram condenados.

2.
As defesas limitam-se a alegar a quebra da cadeia de custódia de maneira genérica, sem especificar qual dos procedimentos previstos no art. 158-B do Código de Processo Penal teria sido violado, o que torna a alegação carente de fundamentação específica.

3.
D
iante da análise dos elementos processuais, conclui-se que as conversas interceptadas ocorreram dentro do prazo autorizado, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida quanto à alegação de interceptações fora do prazo.

4.

Os depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de presunção de legitimidade. Estes constituem meio idôneo de prova, sendo aptos a embasar o decreto condenatório, desde que em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

5.

A dosimetria da pena deve seguir o critério trifásico previsto no artigo 68, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal, incumbindo ao magistrado fundamentar adequadamente qualquer aumento de pena, observando sempre a existência de dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal.

6.

Inexistente a ilegalidade apontada pela defesa, na medida em que não há na lei de interceptações telefônicas qualquer exigência quanto à realização de perícia. AgRg no REsp Nº 1.851.861 – RS – Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (10/03/2020)

7. Entende-se que, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, a sua custódia cautelar pode ser mantida após a prolação de sentença condenatória, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

8
.
Em razão da possibilidade de alteração financeira da apenada entre a data da condenação e a execução do Decreto condenatório, cabe ao juízo da execução verificar a miserabilidade da condenada para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais.

9
.
Recurso conhecido e improvido.

Quanto a suposta omissão
quanto a lastro para as interceptações telefônicas, a defesa trouxe em suas razões uma rasa visão do que foi efetivamente debatido no julgamento que, embora seja repetitivo, devo transcrever:

[...] D
e plano, verifica-se que os autos contêm informações claras e suficientes quanto ao início das investigações. Conforme se extrai do caderno processual, o setor de inteligência da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, com base em investigações preliminares, deflagrou a operação denominada "Conexão Litorânea".

Tal operação foi fundamentada em relatórios e documentos que se encontram anexados aos autos da medida cautelar criminal nº 0000014-87.2022.8.08.0042 (apenso), a qual serviu de base para as investigações em desfavor do apelante Leonardo Decothè.

Além disso, no curso das investigações, foi interceptado um diálogo entre o apelante Leonardo e o também apelante Carlos Eduardo, no qual restou demonstrado que Leonardo atuaria como "batedor", escoltando Carlos Eduardo em uma operação de transporte de grande quantidade de entorpecentes para a cidade de Vitória/ES.

É importante salientar que a operação foi devidamente autorizada por autoridade judicial competente, após representação da Autoridade Policial responsável, com a anuência do Ministério Público. Assim, foram observadas todas as formalidades legais para a interceptação das comunicações telefônicas, nos exatos termos do que dispõe a Lei nº 9.296/1996, a qual regula a matéria.

Nos termos dessa legislação, a interceptação de comunicações telefônicas depende de decisão judicial fundamentada, que deve apontar a indispensabilidade do meio de prova, os indícios razoáveis de autoria e a tipificação do fato investigado como infração penal passível de reclusão. Além disso, o prazo de interceptação não pode exceder quinze dias, sendo renovável por igual período, mediante fundamentação adequada.

Diante do exposto, entendo que a preliminar levantada pela defesa carece de fundamentação jurídica, uma vez que as investigações que culminaram na interceptação telefônica foram iniciadas de forma regular, respaldadas por decisão judicial e com a devida observância dos requisitos legais.

Assim, rejeito a alegação de omissão.

Quanto a quebra da cadeia de custória, de igual forma, este sodalício apreciou a matéria fixando que:

A cadeia de custódia é o instituto que visa assegurar a integridade das provas, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, e, sobretudo, a licitude da prova. Ela compreende o trajeto percorrido pela prova, desde a sua obtenção até a sua análise pelo magistrado, e qualquer irregularidade nesse percurso pode, em tese, comprometer a validade da prova.

Ressalte-se que, em suas razões recursais, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, as defesas limitam-se a alegar a quebra da cadeia de custódia de maneira genérica, sem especificar qual dos procedimentos previstos no art. 158-B do Código de Processo Penal teria sido violado, o que torna a alegação carente de fundamentação específica.

Outrossim, segundo o entendimento firmado na jurisprudência pátria,
a
quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida, devendo eventuais irregularidades serem observadas pelo juiz ao longo da instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada
é
confiável (STJ, HC 653.515).

Ademais, no julgamento do AREsp 1.847.296, a Quinta Turma do STJ decidiu que a alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

Assim, houve a apreciação do tema, ainda que não acolhida a percepção da defesa quanto ao tema, já que os itens descritos não afastam a conclusão firmada pelo STJ ao apontar que
a
quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida, devendo eventuais irregularidades serem observadas pelo juiz ao longo da instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada
é
confiável (STJ, HC 653.515)

Prosseguindo nos questionamentos, a defesa de Leonardo Decothé sustenta que o acórdão não apreciou a questão atrelada a existência de diálogos fora do prazo, conforme sustentam no recurso.

Sobre o tema, restou consignado que:

Ademais, os diálogos referidos pela defesa técnica do apelante encontram-se devidamente registrados no sistema
Guardião
, sistema este que opera estritamente dentro dos parâmetros legais, interceptando apenas comunicações autorizadas judicialmente e observando rigorosamente os prazos estabelecidos nos autos.

Assim, diante da análise dos elementos processuais, conclui-se que as conversas interceptadas ocorreram dentro do prazo autorizado, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida quanto à alegação de interceptações fora do prazo.

Importa salientar, ainda, que as conversas utilizadas para fundamentar a condenação do apelante referem-se às datas de 23/03/2022 e 30/04/2022, conforme consta da peça acusatória, das alegações finais e da sentença (fls. 110-111/123-124). Esses diálogos foram objeto de análise e serviram de base para a prolação da sentença condenatória.

Por fim, quanto à contagem do prazo de autorização judicial para as interceptações telefônicas, deve-se considerar, para fins de sua validade, a data em que a operadora de telefonia recebeu os alvarás judiciais, e não a data em que o Magistrado deferiu os pedidos de prorrogação. Dessa forma, verifica-se que todas as interceptações ocorreram de acordo com os ditames legais.

Na mesma sistemática dos demais temas já apreciados, entendo que não há omissão a ser sanada por este órgão colegiado.

Em trato subsequente, observo que, expressamente a defesa persegue a análise das provas que já foram objeto de apreciação desde a instrução do feito, conforme ora transcrito:

1- Quais são as numerosas peças constantes na medida cautelar ou nos autos do processo que comprovam a materialidade e autoria dos delitos em relação ao embargante?

2- Quais são os depoimentos em sede policial e judicial desfavoráveis e os uníssonos que apontam na direção de que o embargante participa do tráfico de drogas?

3- Quais são as fartas provas que demonstram a estabilidade e permanência entre embargante e os os corréus?

4- Quais testemunhos provam que o embargante participa ativamente do tráfico de drogas no Município de Rio Novo do Sul?

5- Quais interceptações telefônicas evidencia-se que o embargante integra a associação criminosa?

[...]

1- Quais são os sólidos e consistentes elementos que foram colhidos durante a investigação e na instrução processual, que indiquem a participação do embargante? 2- Quais são os depoimentos testemunhais que revelam a dinâmica criminosa de tráfico em relação ao embargante? 3- Quais são as interceptações telefônicas, que corroboram com os quais depoimentos de agentes policiais e que demonstram a venda, a organização e o transporte de drogas em relação ao embargante? 4- Quais são os indícios da associação criminosa que restaram demonstrados, pela permanência e estabilidade da atuação conjunta dos apelantes, com divisão clara de tarefas e atuação coordenada no tráfico de drogas em relação ao embargante? 5- Quais são as provas de que o embargante se dedicava de forma contínua e deliberada à prática criminosa, evidenciada pela associação entre si, para o tráfico de drogas, atuação organizada e reiterada na traficância, para afastar a redução da pena?

Em sentido contrário ao entendimento do recorrente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento dos embargantes, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito, ou a correta valorização da prova. 2. 3. Embargos de Declaração desprovidos.
Data: 12/Jun/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0001676-73.2023.8.08.0035 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
.

Em relação aos aclaratórios opostos por HEMERSON, este debruça-se sobre dois pontos que, embora adjetivados de omissos, foram apreciados por esta Egrégia Câmara.

O primeiro ponto está alinhado aos vetores do art. 59, sendo que os motivos do crime não foram valorados, não interferiram na construção da pena-base, ainda que a defesa tenha entendido que sim. Ao contrário, o mencionado vetor não foi tido como base de exasperação da pena, revelando a desnecessidade de análise no julgamento do recurso.

Em outro ponto, a questão do tráfico privilegiado também não foi desconsiderada no acórdão, senão vejamos:

[...] No caso concreto, observa-se que a negativa da aplicação da referida causa de diminuição de pena
1
decorreu da constatação de que os apelantes se dedicavam de forma contínua e deliberada à prática criminosa, evidenciada pela associação entre si para o tráfico de drogas, o que foi devidamente apurado no âmbito da Operação “Conexão Litorânea”. Esta atuação organizada e reiterada na traficância constitui impedimento legal à concessão do benefício, conforme o artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, que trata da associação para o tráfico.

Ademais, o afastamento da redução da pena foi fundamentado de forma clara e legal, uma vez que restou comprovado nos autos que os recorrentes faziam do crime de tráfico seu meio de vida, vinculando-se a uma estrutura criminosa estável, o que afasta qualquer possibilidade de aplicação da diminuição da pe
na.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por MILEGA GOMES SILVA, eis que intempestivos. CONHEÇO DOS ACLARATÓRIOS DE HEMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA e LEONARDO DECOTHÉ, para negar-lhes provimento.

É como voto.

03

1
Art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.